Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704791-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JADSON KLEVES MARTINS IMPETRANTE: BRUNO ADAO DURAES VARGAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente JADSON KLEVES MARTINS, apontando como autoridade coatora a Juíza da VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. O impetrante informa que o paciente foi preso preventivamente em 24/02/2023. Alega que não ocorreu a reavaliação da prisão cautelar, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, estando caracterizado o excesso de prazo e sendo necessário rever a legalidade e a atualidade dos fundamentos da medida cautelar. Aponta que o paciente progrediu para o regime semiaberto, com benefício do trabalho externo, e que a prisão preventiva é incompatível com o atual regime de cumprimento de pena. Aduz que a ação penal não transitou em julgado para a Defesa, estando pendente o julgamento de agravo em recurso especial. Defende que o paciente não apresenta risco à ordem pública e não há indícios que se furtaria à aplicação da pena, pois possui residência fixa e ocupação lícita. Suscita os princípios da presunção da inocência, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Sustentando os requisitos autorizadores, requer a revogação da prisão preventiva, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão até o julgamento do mérito. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019). No caso dos autos, o paciente foi condenado à pena definitiva de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, como incurso nos crimes previstos no art. 2o, caput, da Lei na. 12.850/2013 (Organização Criminosa), art. 50, parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 51, todos da Lei na. 6.766/79 (Parcelamento do Solo Urbano), art. 40 da Lei na. 9.605/98 (Crime Ambiental) e art. 48 da Lei na. 9.605/98 (Impedir ou Dificultar a Regeneração da Vegetação). De acordo com a sentença condenatória, não foi identificada alteração no contexto jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva (autos n. 0705963-71.2022.8.07.0012 em trâmite na 1a Turma Criminal do TJDFT), sobretudo diante de uma sentença condenatória, o que reforça os argumentos da ordem de prisão. Dessa forma, o paciente foi condenado ao regime fechado e a manutenção da prisão preventiva foi devidamente justificada por ocasião da prolação da sentença condenatória, em 08/03/2023 (ID. 150939872 – autos no 0703920-98.2021.8.07.0012). Assim, não há que se falar em ilegalidade por ausência de reavaliação de ofício da necessidade da prisão preventiva prevista no parágrafo único do artigo 316 do CPP, pois, encerrada a instrução e formada a culpa, com prolação da sentença, o § 1o do art. 387 do CPP determina que o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão cautelar. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. CONDENAÇÃO À PENA RECLUSIVA DE 45 ANOS E 10 MESES. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA NECESSIDADE DA PRISÃO. ART. 316 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A norma estabelece expressamente que a revisão da prisão, a cada 90 dias, cabe apenas ao órgão emissor da decisão, procedimento cabível, portanto, nas fases de investigação e persecução penal. Isso porque, encerrada a instrução e formada a culpa, com prolação da sentença, o § 1o do art. 387 Código de Processo Penal determina que "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Trata-se de uma imposição legal para uma última atuação do Magistrado, a qual representa o marco final para a revisão, de ofício, da prisão preventiva do condenado. 3. Assim, em uma interpretação sistemática, buscando manter a harmonia entre as duas regras do CPP - parágrafo único do art. 316 e § 1o do art. 387 - o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com ressalva do relator. (STJ - AgRg no HC: 601151 PB 2020/0188382-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2020) A progressão ao regime semiaberto decorreu da regular execução da pena, afastando a tese da incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto. Não há, no caso concreto, a hipótese de sanção mais gravosa do que a imposta na própria sentença. Como informado pelo impetrante, além de progredir ao regime semiaberto, foi autorizado o trabalho externo. A data prevista para progressão ao regime aberto é 19/04/2025. Portanto, em linha de princípio, não se verificam ilegalidades que justifiquem o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.